Tribunal: CARF
Processo: 10283.720270/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula Carf no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720270/2012-15
ACÓRDÃO
2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO WAUGHON DE LEMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO
CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula Carf no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2012-15
2
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 861-862):
O auto de infração de fls. 140/146, lavrado em 31/01/2012 (ciência em
03/02/2012), exige do sujeito passivo, já qualificado no presente processo, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 1.376.345,95, assim
discriminado: R$ 548.869,82 de imposto, R$ 209.997,59 de juros de mora
(calculados até 30/12/2011) e R$ 617.478,54 de multa proporcional (passível de
redução). Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2012-15
3
tributárias pelo contribuinte, apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s)
em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, observando-se valores
tributáveis em todos os meses do ano-calendário 2007, no total de R$
1.995.890,25.
O autuado ofereceu, em 06/03/2012, a impugnação de fls. 220/255, contendo,
em síntese, as aduções que se seguem.
Em módulo preliminar, o impugnante dispôs, com base no art. 267, VI, do CPC,
que não é parte legítima para a exigência contida no auto de infração. Revelou,
nesse sentido, que a maioria dos valores depositados nas contas analisadas
corresponde a créditos trabalhistas pertencentes a clientes do escritório de
advocacia para o qual trabalha (RW de Lemos), cabendo-lhe apenas os repasses
desses valores. Há, ainda, a importância total de R$ 133.650,00 recebida pelo
mencionado escritório em razão de contrato firmado em março de 2007 com a
Telemar Norte Leste SA, o que também se afigura alheia a qualquer exação
tributária em seu nome.
Em sequência, agora já sob a discussão de mérito, o interessado informou que em
suas contas bancárias transitaram verbas que podem ser discriminadas como:
prolabore recebido de RW de Lemos; participação de lucros e resultados das
pessoas jurídicas Gérbera Cosméticos e Posto Tocantins Ltda; transferências
decorrentes de créditos trabalhistas em diversos processos; e "devolução de
pagamento para a conta". Alertou, ainda, que "os créditos trabalhistas pertencem
a diversos processos trabalhistas pertencente aos reclamantes e os honorários
pertencentes ao escritório RW de Lemos, que faz o pagamento dos funcionários,
associados e parceiros".
No caso dos créditos trabalhistas, laborou o impugnante planilhas ilustrando-os. O
interessado esclareceu que, como advogado trabalhista, efetuou por diversas
vezes saques para fazer pagamentos aos reclamantes (clientes), contudo, quando
esses não compareciam ao escritório para receberem os respectivos valores,
ocorria a obrigação de efetuar novo depósito no propósito de evitar assalto, como
um ocorrido em 2006.
No decorrer do ano-calendário 2007, o impugnante recebeu a título de
participação de lucros o total de R$ 120.000,00 das pessoas jurídicas Gérbera
Cosméticos e Posto Tocantins Ltda, na monta de R$ 60.000,00 cada, conforme
planilha constante da impugnação, não havendo incidência de imposto sobre elas.
Sob a rubrica de pro-labore, pago por RW de Lemos, constou da conta bancária do
contribuinte o valor total de R$ 60.000,00, conforme discriminado (fls. 224/225),
sendo que, afirma, já ocorrido o pagamento do imposto à época própria.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2012-15
4
Quanto às movimentações nas contas bancárias, o autuado aduziu que os
"pagamentos dos reclamantes são efetuados em cheque pelo escritório, porém os
depósitos passam pela conta de minha pessoa física, pois se algum cliente
comparecer a Ordem dos Advogados do Brasil, requerendo um comprovante de
pagamento o cheque comprova o pagamento a pessoas físicas efetuadas
diretamente por advogados" (fl. 225)(sic). Após essa alegação, constam, às fls.
225/252, quadros em que o autuado pretende estabelecer relação entre os
depósitos analisados pela Fiscalização e créditos das origens que já mencionou.
Expõe o impugnante que houve devolução à conta corrente, no mês de fevereiro
de 2007, de cheque administrativo no valor de R$ 80.000,00, decorrente de fato
tributável em 2006, alheio a objeto do auto de infração.
Quanto à autenticação dos documentos, as cópias de alvarás, guias de retirada,
termos de quitação, petição de juntada e recibos, estão sendo declaradas
autênticas pelo próprio advogado.
Para amparo de suas aduções, o interessado fez colacionar os elementos de fls.
256/854.
A DRJ deliberou (fls. 860-866) pela improcedência da Impugnação, mantendo-se o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. ALEGAÇÃO.
Embora aduzisse que os valores observados em suas contas bancárias pertenciam
a terceiros, dos quais era advogado de escritório que os representava, o
impugnante não demonstrou com provas concretas o efetivo vínculo daquelas
importâncias às operações supostamente realizadas em nome de seus
representados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2008 SUJEITO PASSIVO.
IDENTIFICAÇÃO.
Restou plenamente caracterizada nos autos a identificação do autuado como
sujeito passivo da relação tributária analisada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2012-15
5
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 871-899), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a omissão de rendimentos, caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada.
Acerca do mérito, os fundamentos normativos da controvérsia aqui analisada
encontram-se ao artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2012-15
6
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Os dispositivos acima estabelecem regras para a identificação e tributação de
receitas e rendimentos não declarados pelo contribuinte. Em síntese, preveem que se caracteriza
como omissão de receitas a existência de valores em contas bancárias de titularidade do
contribuinte, quando este não comprovar a origem dos recursos. A comprovação deverá se dar
mediante intimação do contribuinte que apresentará documentação hábil e idônea.
Nos termos das Súmulas CARF n. 26 e 32, a omissão caracteriza-se mediante a
comprovação, por parte do Fisco, da existência de depósitos cuja origem não seja justificada pelo
contribuinte. Dispensa-se, inclusive, a autoridade fiscal de comprovar que a renda identificada foi
consumida.
De outro lado, como o processo administrativo tributário desenvolve-se
dialeticamente, o que se espera do contribuinte para que se possa afastar a cominação fiscal é que
traga aos autos documentos hábeis (providos de todas as formalidades exigidas pela lei) e idôneos
(lastreados por fatos) que permitam identificar inequivocamente:
(i)
a que título os créditos foram efetuados na conta bancária; e
(ii)
a fonte do crédito, seu valor e data.
A este respeito, exige-se que o contribuinte correlacione em suas peças de defesa
os valores que pretende comprovar com os documentos que se destinam a esse fim. A relação
deve ser feita depósito a depósito, apontando-se as coincidências de data e valor, de modo a se
afastar qualquer possibilidade de os depósitos terem origem em fatos diferentes daqueles
indicados pela documentação. É por isso que não socorre ao contribuinte efetuar alegações
genéricas.
Veja-se, ainda, que provar não é apenas juntar documentos contábeis, contratos e
notas fiscais aos autos. Como explica Fabiana Del Padre Tomé: “[...] para provar algo [não] basta
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o fato probando.” (A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2008. p. 179)
Analisando o acervo probatório dos autos, verifico que o único documento novo
que o contribuinte agregou ao processo é o contrato de prestação de serviços advocatícios
celebrado entre RW de Lemos e a empresa Telemar Norte Leste S.A. acompanhado de seu
respectivo aditivo contratual. A leitura deste documento, das tabelas apresentadas pelo
recorrente em seu recurso (fls. 877-898) e do auto de infração não permite concluir que o
contribuinte tenha comprovado a origem dos valores.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2012-15
7
Veja-se que o argumento do recorrente em relação a parcela substancial das
receitas é o de que estas pertencem à pessoa jurídica RW de Lemos. Para o comprovar, o contrato
apresentado em sede de recurso (fls. 901-919) não é o bastante. Tratando-se de receitas do
escritório de advocacia o recorrente deveria ter trazido aos autos provas de que repassou os
valores ao escritório, o que não aconteceu.
É de se notar também que o argumento contradiz as informações declaradas pela
referida pessoa jurídica, pois, como apurado pela Fiscalização, referido escritório encaminhou ao
Fisco Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica na qual informa que não
auferiu receitas em 2007.
Feitas essas considerações, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
Salvo se efetivamente comprovado que os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira pertencem a
terceiro, não há como se desvincular a figura do sujeito passivo do detentor das
contas analisadas. Nesse mister, o titular (ou titulares, se for o caso) da conta é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo e da penalidade tributária decorrentes
da omissão de rendimentos descrita no art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Para que houvesse a caracterização, nos moldes sugeridos pelo interessado, que o
maior porte dos depósitos fosse inerente às atividades desenvolvidas pelo
escritório jurídico que mantém (RW de Lemos), deveriam restar demonstradas as
correlações suscitadas, entre contratos firmados pela pessoa jurídica com os seus
representados (clientes) e o trânsito dos valores obtidos, tanto de ingressos
quanto de saídas, de maneira a espelhar, efetivamente, que as contas bancárias
em nome do contribuinte apenas representassem mero meio operacional para tal
prática. Frise-se que, embora não vedada suposta utilização de conta de pessoa
física por pessoa jurídica, o desrespeito ao princípio contábil da entidade, se fosse
o caso, pode acarretar, ausentes uma escrituração contábil esmerada e
documentação que bem a alicerce, sérios problemas para a comprovação
sugerida.
Em assim sendo, não há como acolher a preliminar de erro na identificação do
sujeito passivo, pois a ação fiscal, com base na legislação da matéria e
documentação oferecida, bem caracterizou o contribuinte como o obrigado ao
pagamento do crédito tributário apurado.
[...]
Dispôs o interessado que a maioria dos depósitos verificados em suas contas
bancárias era atinente das atividades decorrentes da pessoa jurídica RW de
Lemos, CNPJ 08.658.699/0001-93, representando clientes (pessoas físicas) junto à
Justiça do Trabalho e em face de contrato mantido com a Telemar Norte Leste SA.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2012-15
8
Entende este relator, diante da documentação oferecida que não há como apurar
que os ingressos nas contas possam estar vinculados àquele escritório jurídico,
por ausência de documentação probante.
Frise-se que em exame à DIPJ da citada RW de Lemos se obtém a informação de
que as receitas no decorrer de todos os trimestres do ano-base 2007
corresponderam a R$ 0,00 (ZERO). Dessa forma, não há como se conhecer os
depósitos que circularam nas contas analisadas pertinentes ao citado escritório
jurídico.
Mesmo as notas fiscais de serviços (fls. 349/366), algumas inclusive rasuradas (fls.
349, 360, 362), em tese emitidas pela RW de Lemos, não apresentam liames com
os depósitos verificados pela Fiscalização. Ainda sobre as notas, interessante
registrar que as de n. 000002 e 000005 apresentam data de emissão, 20/03/2007,
incompatível com a data de autorização da impressão, 10/04/2007. Sequer se deu
a apresentação de supostos contratos, sugeridos na impugnação, firmados entre
o indigitado escritório e a Telemar Norte Leste S/A, alusivos aos serviços e valores
envolvidos.
Embora se esforçasse o contribuinte para fazer liame entre os valores apurados
em ações trabalhistas, conforme quadros de fls. 225/252, fato é que não se
observam ajustes perfeitos entre as importâncias mencionadas e os créditos nas
contas analisadas, seja em termos de volume, seja em face das datas. Não há
equilíbrio entre os itens, sobretudo com o histórico narrado de que seriam
clientes do escritório jurídico, quando já se sabe nos moldes descritos que tal
pessoa jurídica não amealhou qualquer receita no decorrer do ano-calendário
2007, conforme consignou na DIPJ.
Na mesma esteira, não há como justificar entre os depósitos havidos, por falta das
necessárias comprovações, importâncias afetas a pro labores recebidos daquela
pessoa jurídica e participações de lucros e resultados das pessoas jurídicas
Gérbera Cosméticos e Posto Tocantins Ltda. Quanto a essas duas últimas, as
respectivas DIPJ alusivas ao ano-base 2007, apontam receitas equivalentes a R$
0,00 e inexistência de lucros anteriores; logo, ausente a hipótese de distribuição
de lucros ou dividendos de R$ 40.000,00 cada, de acordo com o registrado na
DAA/2008 do interessado, à fl. 136, ou R$ 60.000,00 cada, indicado na
impugnação, à fl. 224.
Em suma, os ingressos conferidos pela Fiscalização nas contas correntes do
contribuinte não se coadunam com as "justificativas" por este oferecidas.
À fl. 252, o impugnante expõe que:
"Foi devolvido no mês de fevereiro de 2007 um cheque administrativo no
valor de R$ 80.000,00 pertencente a minha pessoa foi devolvido a conta,
não existindo dessa forma motivo para tributar cheque do mesmo titular
assinado em 2006, pois decorrente de fato tributável em 2006, que não é
objeto do presente auto de infração.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2012-15
9
Este tópico está aberto apenas para justificar a movimentação bancária de
fevereiro de 2007, para que não haja tributação sobre o citado valor."
Até se encontra uma operação de depósito na monta de R$ 80.000,00, em
07/02/2007, conforme extrato do HSBC, à fl. 9, todavia não há qualquer lastro
documental entregue pelo contribuinte para que se analisasse a situação colocada
e se seria cabível sua exclusão. Em assim sendo, há de se manter a exação em
foco.
Não há nos autos materialidade que permita observar coincidência em datas e
valores de modo a justificar a efetiva origem dos depósitos, ou que afaste a
compreensão da omissão de rendimentos por parte do contribuinte, com amarra
no disposto na presunção estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
A Lei n. 9.430/1996 estabeleceu que não logrando o titular comprovar a origem
dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os recursos depositados
traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova,
característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que
o numerário creditado não é renda tributável. Essa presunção da Lei 9.430/1996
está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome da fiscalizada, em instituições financeiras.
Ao impugnante cabe, portanto, refutar a presunção contida no referido diploma,
pois a previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-
se, afinal, de presunções relativas, passíveis de prova em contrário. De Plácido e
Silva assim definiu a presunção juris tantum, em seu “Vocabulário Jurídico”: [...].
É de se expor que o entendimento administrativo (com exceção de súmulas
vinculantes) e a jurisprudência não se constituem em legislação tributária na
forma que estruturam os arts. 96 a 100 do CTN, mas prestam inestimáveis
ensinamentos; portanto, não se furta este relator a transcrever duas ementas,
dentre inúmeras outras, exaradas pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, que
melhor expõem a inteligência sobre a tributação de depósitos bancários
incomprovados, com o advento da Lei no 9.430, de 1996: [...].
Diante do todo exposto, chega-se a inafastável conclusão de que as operações
havidas nas contas analisadas pela Fiscalização, não encontram eco nas
justificativas e documentação apresentadas na defesa do contribuinte. A prática
da omissão de rendimento, inclusive, resta patente no cotejo entre os valores
declarados na DAA e a movimentação bancária ocorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2012-15
10
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 941
DF CARF MF
Original